Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a jurisprudência dominante do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.
III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização do exame supletivo aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior.
IV. Recurso conhecido e provido.